Tribunal: TCU
Processo: 023.098/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 1177/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 897/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas, Temístocles Soares de Magalhaes e Carlos Alberto Almeida de Assunção, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS ao Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso/Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas/BA. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, atualizada pela Resolução-TCU 367/2024, de 13 de março de 2024, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária do processo em pauta em 1/10/2003, data da emissão do relatório de auditoria que demonstrou as irregularidades ocorridas no Hospital Nossa Senhora do Bonsucesso - Cruz das Almas/BA (peça 2), o Parecer emitido pela Diretoria de Auditoria SUS/Sesab (peça 35, p. 32), de 8/1/2004, interrompeu a prescrição ordinária quinquenal, sendo também o termo inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que os próximos atos consecutivos da Administração para o efetivo andamento do processo cujo intervalo entre eles possa caracterizar prescrições nos termos das citadas resoluções são o Parecer 241-SEI/2017-COADE/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS (peça 7), de 5/9/2017, seguido pelo Despacho emitido por AudSUS/CGAE/AudSUS/MS (peça 8), de 20/12/2022, encaminhando o processo para a Coordenação de Tomada de Contas Especial; Considerando que o transcurso de tempo entre as emissões do Parecer 241 (5/9/2017) e o despacho da AudSUS (20/12/2022) é superior a cinco anos (5,3 anos), fica caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária e intercorrente, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, em face da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Constas Especial (AudTCE) propôs o arquivamento dos autos (peças 55-57); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 58); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e aos responsáveis para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 023.098/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Almeida de Assunção (XXX.681.035-XX); Santa Casa de Misericórdia de Cruz das Almas (14.006.472/0001-66); Themístocles Soares de Magalhães (XXX.599.505-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Bahia SSA Gabinete do Secretário - Bahia Secretaria de Saúde do Estado. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.